Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-98.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002617-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (PACIENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KACIO VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.848.341-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE TIAGO VAGNER SIEBERT, APLICANDO-LHE MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA, COMUNICANDO-LHE DOS TERMOS DA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS, NAQUELE JUÍZO, AS CAUTELAS E MEDIDAS PERTINENTES PARA O SEU CABAL CUMPRIMENTO.DEIXOU DE ESTENDER AO CORRÉU CLAUDECIR CORREA DA SILVA OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO PACIENTE DESTA IMPETRAÇÃO.REGISTROU AINDA,QUE A CONCESSÃO DA ORDEM LIBERATÓRIA NÃO IMPEDE QUE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA PROLATADO, DESDE QUE COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVAMENTES CONSIDERADOS QUE POSSAM EMERGIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PROPALADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – EXCESSO DE LINGUAGEM NO DECRETO PREVENTIVO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PARCIAL PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE CONSTATADA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PACIENTE PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO JULGADO PROCEDENTE –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Conquanto o habeas corpus não se preste à discussão de eventual suspeição do magistrado, a presença de indícios concretos de prejulgamento da causa deslegitimam o decreto prisional, autorizando a concessão da ordem para fulminar manifesta arbitrariedade lesiva à liberdade de locomoção do paciente.
(TJMT, HC n. 1020595-25.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador Pedro Sakamoto, data do julgamento: 25.11.2020).

Deve ser substituída a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando as circunstâncias do caso concreto denotam que tal
medida é desproporcional e que o eventual risco para o processo pode ser elidido pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

Pedido subsidiário julgado procedente.

Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida para substituir a prisão provisória por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Giovane Santin, em favor de
Tiago Vagner Siebert
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Colhe-se destes autos [e do sistema do PJE de 1º grau] que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2020, juntamente com Claudecir Correa da Silva, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000873-96.2020.8.11.0099, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no dia 21 de dezembro de 2020, atendendo

ao pedido formulado pela autoridade policial nos autos do Pedido de Decretação de Prisão Preventiva n. 1000871-29.2020.8.11.0099; inferindo-se, outrossim, que foi instaurada a Ação Penal n. 1000874-81.2020.8.11.0099, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Kacio Victor da Silva Oliveira.

Registra, o impetrante, que postulou a substituição de prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou medidas cautelares menos gravosas, uma vez que ele é portador de
espondilite anquilosante
, contudo o pleito foi indeferido.

Sustenta, ademais, que
a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi prolatada
com
nítido excesso de linguagem, tornando nula a deliberação judicial
; argumentando, outrossim,
que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Pena, bem como que a custódia está embasada apenas na gravidade abstrata do ilícito e em presunção de periculosidade.

Alega que
o paciente é réu primário, tem residência fixa, exerce ocupação lícita, é portador de patologia que exige o uso de medicação contínua e fisioterapia, bem como não criou embaraço algum para instrução processual ou aplicação da lei penal, circunstâncias que autorizariam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para mitigar o risco processual porventura existente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 76748952. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 77012976, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente, além de ter noticiado que a denúncia já foi recebida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78264452, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Para a correta análise das alegações de excesso de linguagem e falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do édito que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, impõe-se a transcrição deste trecho da decisão invectivada:

[...] Assiste razão à autoridade policial e ao Ministério Público, sendo que a

decretação da prisão preventiva é medida que se impõe!

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito, que demonstra a consumação de um crime de homicídio.

Há nos autos indícios seguros de autoria
, consistente nos vestígios de sangue em suas roupas e caminhonete; depoimento de testemunha presencial dos fatos (Giliano),
bem como uma filmagem que demonstra, indene de dúvidas, toda a orquestração criminosa que culminou com morte da vítima
.

In casu, a ordem pública encontra-se severamente abalada com a prática criminosa, que necessita de uma pronta intervenção estatal.

A filmagem demonstra a maneira covarde com que a vítima foi morta, sem que lhe fosse possível qualquer espécie de defesa
.

Evidencia-se, pela gravidade concreta da conduta exercida pelo investigado e seu comparsa contra a vítima, a necessidade de decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
destacando o
modus operandi
exercido, o qual, de maneira desproporcional e sem qualquer chance de defesa, desferiu facadas na vítima quando ela já estava caída ao chão
.

Impende asseverar, por oportuno, a intensidade do dolo do investigado, que

Quando a vítima já estava caída ao chão, continuou com as agressões, dando provas cabais de sua periculosidade e desprezo pela vida humana.

Nesse diapasão,
verifica-se que a prisão processual do investigado se encontra justificada com base no disposto no artigo 312, do CPP, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, dada a periculosidade social do agente, demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte precedente jurisprudencial, in verbis:

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva de TIAGO WAGNER SIEBERT, para a garantia da ordem pública.”

[...].
(ID 46524242 – p. 01/04).
Destacamos

Verifica-se, pois, da leitura do
decisum
acima reproduzido parcialmente, que o juízo de primeiro grau
a priori
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente com base em elemento concreto existente nos autos originários, ao aduzir que o paciente e o comparsa praticaram o delito em apuração mediante
modus operandi
particularmente gravoso na medida em que a vítima foi atingida por diversas facadas quando já se encontrava caída no chão e, para tanto, apontou a existência de uma gravação em vídeo do local dos fatos, em que toda essa circunstância é supostamente revelada, não havendo, por isso, como se falar em gravidade abstrata do ilícito e, consequentemente, em ausência de fundamentação adequada.

Entretanto, percebe-se igualmente da decisão supracitada que seu prolator, de fato, teceu considerações contundentes em relação à autoria delitiva, isso, porque em vez de apenas indicar os indícios de sua existência, passou aparentemente a evidenciá-la e a prejulgar a causa ao asserir textualmente que o paciente e seu comparsa

desferiu facadas na vítima quando ela já estava caída ao chão
, bem como que houve intensidade do dolo do investigado porque
Quando a vítima já estava caída ao chão, continuou com as agressões

ou ainda ao asseverar que a vítima foi morta de
maneira covarde
e por duas vezes afirmou que ela não teve possibilidade de defesa, deixando de utilizar o tempo verbal no futuro do pretérito do indicativo (exemplo: teria desferido facadas) ou os termos:
em tese
,
a princípio
,
aparentemente, supostamente
, dentre outros, que são normalmente empregados pelo juiz que se mantém imparcial em relação aos fatos que ainda estão sendo apurados na ação penal correlata, cuja competência para o julgamento, se pronunciado for o paciente, será do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É evidente que apenas esses apontamentos não são suficientes, por si sós, para reconhecer a suspeição do juiz e tampouco esta ação mandamental é via adequada para se apurar e declarar esse tipo de questão, na medida em que tem rito célere e o constrangimento ilegal deve transparecer lídimo, sem qualquer necessidade de dilação probatória.

Ocorre que o aparente convencimento do magistrado acerca das temáticas meritórias da ação penal lança dúvidas acerca da legitimidade do decreto preventivo em relação à sua adequação e real necessidade, tal como se infere,
mutatis mutandis
, da ementa do julgado citado pela defesa do paciente na exordial, oriundo desta Segunda Câmara Criminal, relatado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, vazada nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANDO MANIFESTO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MÉRITO – SEGREGAÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – DECISUM EIVADO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – APARENTE PREJULGAMENTO DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA
– LIMINAR RATIFICADA.

A prévia apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo que decretou a custódia não constitui pressuposto da impetração de habeas corpus, sobretudo quando manifesto o constrangimento ilegal a que submetido o paciente.

Havendo requerimento do Ministério Público pela decretação da segregação instrumental, não há falar em violação à norma estampada no artigo 311 do Código de Processo Penal.

A ausência de demonstração idônea do periculum libertatis e a inexistência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva evidenciam a ilegalidade da custódia cautelar.

Conquanto o habeas corpus não se preste à discussão de eventual suspeição do magistrado, a presença de indícios concretos de prejulgamento da causa deslegitimam o decreto prisional, autorizando a concessão da ordem para fulminar manifesta arbitrariedade lesiva à liberdade de locomoção do paciente
.

(TJMT, HC n. 1020595-25.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Desembargador Pedro Sakamoto, data do julgamento: 25.11.2020).
Destacamos
.

No presente caso – a despeito de não haver discussão acerca da contemporaneidade tal como ocorreu no
mandamus
paradigma, cuja resenha acima foi transcrita –, trata-se de um paciente que é réu primário, cujo envolvimento criminal, segundo pesquisa promovida pela assessoria deste julgador, deu-se em relação a delitos de embriaguez ao volante, impondo-se destacar que apenas um processo está em andamento e os outros dois sequer geraram antecedentes, tendo em vista que em uma das ações foi absolvido e na outra houve transação penal e o feito já foi arquivado, existindo, ainda outro processo de 2015 por desacato igualmente extinto após transação penal (p. 95/96 do ID 76603953).

Logo, mesmo constatando-se a gravidade concreta do crime em alusão, não há evidência no sentido de que o paciente solto possa atrapalhar o bom andamento das investigações – até porque, como bem apontou a autoridade coatora, a prática delitiva foi gravada por câmera de vigilância e há testemunha presencial dos fatos –, não havendo tampouco indícios de que possa reiterar na prática de crimes ou furtar-se à aplicação da lei penal, pois ele é pecuarista e tem residência fixa, como se vê da escritura pública de compra e venda de propriedade rural, do extrato do Sistema de Controle de Animais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – Indea/MT e do comprovante de residência, todos emitidos em nome do acusado, acostados nas p. 115/117, 118 e 111 do IDs 76603952.

Por conseguinte,
conquanto a ordem pública deva ser acautelada, pois, conforme consta no
édito reprochado, a vítima teria sido esfaqueada mesmo quando já estava caída no chão, situação que, a princípio, indicaria a periculosidade do paciente, a imposição de restrições à sua liberdade, por óbvio, não deve ser feita de maneira tão gravosa como acontece quando se aplica a prisão preventiva, tal como entendeu o judicante de primeiro grau.

Diante do que foi exposto, tem-se que devem ser impostas a
Tiago Vagner
, medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a argumentação do condutor do processo originário no que tange à sua periculosidade é idônea e baseada em elemento processual concreto, não obstante, como dito alhures, em razão das particularidades do caso ora em debate sua prisão cautelar seja desproporcional.

Aliás, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração
introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas nas seguintes hipóteses: em razão da
necessidade da aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei
estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade
da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições
pessoais do acusado. Destarte, a prisão preventiva apenas deverá ser determinada [ou mantida] em caso de
extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4
o
, 5
o
e 6
o
do art. 282 da Lei Adjetiva Penal,
cujos textos determinam:

Art.
282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 4
o
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de oficio ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§5° O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem.

§6°
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Destacamos

E, no caso em alusão, como visto alhures, é recomendável a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos das disposições contidas nos arts. 321, 282 e 319 do Código de Processo Penal assim grafados:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art 319 deste Código e observados os critérios constantes do art 282 deste Código
.

Art 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I

- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II

-
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

§l°As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. §2° As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público [...]

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I
-
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II

- proibição de acesso ou freqüência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
-
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando
o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo
s;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo

receio de sua utilização para a pratica de infrações penais;

VII

-
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputávcl (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII

-fiança,
nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX- monitoração eletrônica.

Destacamos

Dessa maneira, considerando-se as circunstâncias que envolvem a espécie, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas
medidas cautelares descritas nos incisos I, II, III, IV, V e IX do aludido dispositivo legal, mediante a
aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva de
Tiago Vagner Siebert,
aplicando-lhe, com fundamento
nos arts. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
as seguintes medidas cautelares:

I
- comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

II
- proibição de acesso ou frequência a bares, bem como de ingestão de bebida alcoólica, tendo em vista as circunstâncias relacionadas ao fato criminoso;

III
- proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo
comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos
atos processuais;

IV
- proibição de manter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo ou com familiares da vítima;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

VI
- monitoramento eletrônico,
sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso repute necessário.

Determino, outrossim,
a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora,
comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a
aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele
poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas
importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, ainda, que deixo de apreciar as demais teses sustentadas neste
writ
, na medida em que, uma vez concedida a ordem e expostos os fundamentos determinantes e suficientes para embasar esse entendimento, é o que basta para dirimir a controvérsia posta e promover a entrega jurisdicional.

Deixo de estender ao corréu Claudecir Correa da Silva
os benefícios concedidos ao paciente desta impetração (art. 580 do Código de Processo Penal), na medida em que entre as condenações definitivas reunidas no Processo de Execução n.

0002478-36.2016.8.11.0099 mencionado na folha de antecedentes desse corréu encontradiça na p. 91/94
do ID 76603953
, uma delas é pela prática de outro delito doloso contra a vida (homicídio simples tentado – Ação Penal n. 2-30.2013.811.0099), circunstância que o coloca em situação distinta daquela ostentada pelo paciente.

Por derradeiro, registro que a concessão da ordem liberatória não impede que
novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em outros elementos concretos
e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021